Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedidos de decretação de indisponibilidade de bens em nome da agravada, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartão de crédito/débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia cinge-se à possibilidade de decretação judicial de indisponibilidade de bens por meio da CNIB pela da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A CNIB tem finalidade específica de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade de bens determinadas por autoridades judiciais ou administrativas nas hipóteses legalmente autorizadas, não sendo instrumento destinado à penhora eletrônica no âmbito da execução singular. A decretação de indisponibilidade tem natureza cautelar e não pode ser confundida com os atos típicos de excussão de bens. O Provimento no 188/2024 regulamenta o uso da CNIB. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a CNIB deve ser usada de forma subsidiária, quando frustradas as medidas ordinárias de satisfação do crédito. Para a penhora de recebíveis de cartão de crédito (equiparada à penhora sobre faturamento), exige-se prévia demonstração de ausência de bens penhoráveis. No caso, o agravante não demonstrou ter diligenciado extrajudicialmente para localizar bens, tampouco esgotou os meios executivos típicos, o que inviabiliza as medidas coercitivas pretendidas.
IV. DISPOSITIVO. Nega-se provimento ao agravo de instrumento. Mantida a decisão agravada que indeferiu a decretação de indisponibilidade via CNIB e a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartão de crédito/débito.